Tribunal: TJES
Processo: 5006244-76.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2026-03-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006244-76.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOCIMAR VIEIRA LOPES
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5006244-76.2025.8.08.0035
RECORRENTE:
JOCIMAR VIEIRA LOPES
RECORRIDO:
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO – DETRAN/ES

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

DEFIRO
os benefícios da gratuidade da justiça à parte Recorrente.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. PENALIDADE ADMINISTRATIVA APLICADA EM RAZÃO DE RECUSA À SUBMISSÃO AO TESTE DE ETILÔMETRO. ALEGAÇÕES DE NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO POR AUSÊNCIA DE DUPLA RECUSA, FALHAS FORMAIS NA LAVRATURA, INEXISTÊNCIA DE SINAIS DE ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE PSICOMOTORA E IRREGULARIDADES NO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. REGULARIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO E DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. ÔNUS PROBATÓRIO NÃO SATISFEITO PELO AUTOR. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face de sentença que julgou improcedente o pedido inicial de anulação de auto de infração de trânsito e, por consequência, do processo administrativo de suspensão do direito de dirigir. A controvérsia cinge-se à verificação da legalidade da penalidade administrativa aplicada em razão da recusa do condutor em se submeter ao teste de etilômetro, bem como à análise das alegadas nulidades formais e materiais apontadas na lavratura do auto de infração e no procedimento administrativo subsequente.

2. De início, observa-se que a sentença recorrida enfrentou de forma adequada todas as teses deduzidas pela parte autora, concluindo, com base no conjunto probatório constante dos autos, pela inexistência de vícios capazes de infirmar a validade do ato administrativo impugnado. Com efeito, os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e veracidade, cabendo ao administrado o ônus de demonstrar, de forma inequívoca, eventual ilegalidade ou irregularidade, o que não se verificou no caso concreto.

3. No tocante à alegação de ausência de dupla recusa, não se extrai dos autos elemento suficiente a comprovar que a autoridade de trânsito tenha descumprido o procedimento legalmente previsto. Ao revés, consta que o condutor foi regularmente abordado em fiscalização de trânsito, tendo se recusado a se submeter ao teste destinado à verificação de alcoolemia, circunstância que, por si só, é apta a ensejar a aplicação da penalidade administrativa correspondente, nos termos da legislação de regência. A simples discordância do recorrente quanto à interpretação do procedimento adotado não se mostra suficiente para afastar a validade do auto de infração.

4. Quanto às alegadas falhas formais na lavratura do auto de infração, especialmente no que se refere à indicação do local da infração e à descrição das circunstâncias do fato, verifica-se que o documento contém os elementos essenciais exigidos pela legislação de trânsito, permitindo a perfeita identificação da conduta imputada, bem como o exercício do contraditório e da ampla defesa na esfera administrativa e judicial. Não se constata prejuízo concreto à defesa do recorrente que justifique a declaração de nulidade pretendida.

5. Também não prospera a tese de inexistência de sinais de alteração da capacidade psicomotora ou de irregularidade quanto ao tempo de espera e à possibilidade de higienização bucal antes da realização do teste. A infração administrativa discutida nos autos possui natureza formal, vinculada à recusa do condutor em se submeter aos procedimentos de fiscalização, sendo desnecessária a comprovação de efetiva embriaguez ou de sinais externos específicos para a sua caracterização. Ademais, inexistem provas robustas de que a atuação dos agentes de trânsito tenha violado normas técnicas ou procedimentais de forma a macular o ato administrativo.

6. No que concerne ao processo administrativo de suspensão do direito de dirigir, verifica-se que este observou o devido processo legal, com a regular notificação do interessado e a concessão de oportunidade para apresentação de defesa e recursos administrativos. Não se identifica qualquer cerceamento de defesa ou afronta aos princípios que regem a atuação da Administração Pública.

7. Assim, ausente demonstração de ilegalidade ou vício insanável no auto de infração ou no procedimento administrativo dele decorrente, impõe-se a manutenção da sentença que julgou improcedente o pedido inicial. A reforma pretendida pelo recorrente demandaria o reexame de fatos e provas sem que houvesse lastro suficiente para infirmar as conclusões do juízo de origem.

8. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95 e Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

9.
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) da condenação e na sua ausência, do valor da causa, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95, suspensa, todavia, a exigibilidade em razão da gratuidade deferida.

MARCUS VINICIUS RONCETTE CHRISTO FARIAS

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)